Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600668-65.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
12/08/2022
Número: 0600668-65.2020.6.16.0195

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 13/07/2022
Processo referência: 0600668-65.2020.6.16.0195
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600668-
65.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, de Campina Grande do Sul/PR, referentes às Eleições Municipais 2020, nos
termos do art. 74, inc. III, da Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada
resolução. (Prestação de Contas Eleitorais pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS de
Campina Grande do Sul/PR, e Tatiane Rodrigues Fernandes e Nilson de Jesus Pires Falavinha,
referentes às Eleições Municipais 2020, julgadas desaprovadas com base na omissão na prestação
de contas da eleição majoritária acerca de pagamento de honorários para os candidatos a
vereador, restando a análise nas presentes contas quanto ao pagamento da referida despesa.
Ainda que excluídas do limite de gastos, as despesas com honorários advocatícios devem ser
informadas na prestação de contas, sendo que, no presente caso, não houve sua informação ou
comprovação de que tenha sido paga pelo diretório estadual, em desobediência ao art. 53 da Res.
23607/2019 TSE, caracterizando omissão de gastos eleitorais e gerando a desaprovação das
contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE
DO SUL/PR (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
TATIANE RODRIGUES FERNANDES (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030
146
11/08/2022 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.982

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600668-65.2020.6.16.0195 –
Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGANTE: TATIANE RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGANTE: NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Configura-se a omissão, sanável pela via dos embargos de declaração,
quando a decisão deixa de apreciar as alegações deduzidas pelas partes,
desde que relevantes ao deslinde do feito, ou as matérias que devem ser
conhecidas de ofício.

2. A obscuridade é vício que afeta a exata compreensão do provimento
judicial, o qual, por ser ininteligível, tem comprometida a interpretação do
quanto decidido pelo órgão julgador.

3. A decisão que elenca de forma clara os motivos pelos quais adotada
determinado posicionamento, ainda que contrário àquele pretendido pela
parte, não é obscura.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43030146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118461957400000042001569
Número do documento: 22081118461957400000042001569

Curitiba, 10/08/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS DE CAMPÍNA GRANDE DO SUL, por
NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA e por TATIANE RODRIGUES FERNANDES
em face do Acórdão nº 60.840 que negou provimento ao Recurso Eleitoral por eles
interposto, mantendo a sentença que desaprovara as contas da agremiação relativas às
Eleições 2020.

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso e obscuro ao não
considerar o esclarecimento prestado no ID 42930160, no sentido de que a contratação
da assessoria jurídica foi realizada e paga pela Comissão Executiva Estadual, o que
consideram suficiente para o esclarecimento do vício que ensejou a desaprovação das
contas.

Afirmam que o acórdão embargado também é omisso quanto ao
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido da desnecessidade de
contabilização na prestação de contas dos honorários advocatícios pagos em razão da
assessoria e apresentação das contas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o aclaramento da
decisão, com a atribuição de efeitos infringentes (ID 43001772).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, ante a inexistência dos vícios que justificam a sua oposição.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.
Num. 43030146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118461957400000042001569
Número do documento: 22081118461957400000042001569

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes afirmam que o acórdão padece de omissão e obscuridade,
pois não esclarece o motivo de não ter acolhido os esclarecimentos prestados pelo
partido quanto à contratação e ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como
quanto a não aplicação do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao
tema.

A omissão configura-se quando a decisão “deixa de apreciar pontos ou
questões relevantes para o julgamento, que tenham sido objeto de arguição pelas partes
ou que deveriam o juiz conhecê-las de ofício e sem provocação” (MARCATO, Antonio C.
Código de Processo Civil Interpretado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN,
2022. p. 1593).

Já a obscuridade, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
é vício que "afeta a exata compreensão do provimento judicial, o qual, por ser ininteligível,
tem comprometida a interpretação do quanto decidido pelo órgão julgador" (ED–AgR–AI
2–43, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 17.6.2020), o que não se verifica no caso em apreço.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelos embargantes, o acórdão desta
Corte elencou, de forma clara, as razões pela qual entendeu configurado o vício da
omissão de despesas, apto a ensejar a desaprovação das contas da agremiação
embargante, nos seguintes termos:

No mérito, quanto à omissão de despesas, a sentença apontou que “ainda que excluídas do
limite de gastos, as despesas com honorários advocatícios devem ser informadas na
prestação de contas, sendo que, no presente caso, não houve sua informação ou
comprovação de que tenha sido paga pelo diretório estadual, em desobediência ao art. 53
da Res. 23607/2019 TSE, caracterizando omissão de gastos eleitorais e gerando a
desaprovação das contas.”

O recorrente sustenta que os serviços advocatícios “realizados após a campanha, não estão
previstos como gastos eleitorais, prescindindo portanto de sua apresentação nas contas.”

Sobre a matéria, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas
em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso
das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas
do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

Os gastos com serviços advocatícios para prestação de contas não se confunde com
Num. 43030146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118461957400000042001569
Número do documento: 22081118461957400000042001569

despesas para atuação em processo judicial de interesse do candidato como quer fazer
parecer o recorrente, tanto que se trata de requisito previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019, senão vejamos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(grifamos)

Como se verifica, não obstante sejam excluídas do limite de gastos, as despesas com
honorários advocatícios são consideradas como gastos eleitorais, sendo necessária a
declaração na prestação de contas, ou o esclarecimento, documentado, de quem custeou
essas despesas.

(...)

No caso em apreço, embora o partido alegue que os serviços advocatícios sejam referentes
a período posterior à campanha eleitoral, depreende-se da legislação a necessidade de
indicação de advogado à Justiça Eleitoral para fins de prestação de contas, cuja
apresentação é concomitante ao período de campanha e a ela relativa, razão pela qual a
declaração das despesas com honorários é obrigatória.

Ademais, não obstante o recorrente tenha afirmado que as despesas foram custeadas pelo
Diretório Estadual, não logrou comprovar a alegação, ônus que lhe competia. Note-se que a
comprovação não era difícil, bastando ao recorrente a juntada do contrato firmado com o
causídico que lhe representa.

Dessa forma, não tendo sido declarados os honorários advocatícios, ou mesmo esclarecida
a forma como foram quitados pelo partido, a irregularidade apontada em sentença subsiste.

É de anotar, ainda, que a inconformidade é grave e compromete a confiabilidade das
contas, vez que não é possível verificar qual o valor e como foi quitado o gasto eleitoral com
honorários advocatícios, despesa que certamente representaria a maior parte das
Num. 43030146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118461957400000042001569
Número do documento: 22081118461957400000042001569

despesas, na medida em que o recorrente declarou a movimentação de recursos de apenas
R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais).

O que se extrai do trecho supratranscrito é que o acórdão, aplicando a regra
contida na Resolução TSE 23.607/2019, que expressa o atual entendimento daquela
Corte Superior em relação à matéria, e analisando os elementos constantes dos autos,
concluiu pela insuficiência dos esclarecimentos prestados pela agremiação para sanar o
vício que ensejou a desaprovação das contas, por não estarem acompanhados de
qualquer documento capaz de comprová-los.

Assim, o que se verifica é que que as alegações de omissão e obscuridade
demonstram, na verdade, o inconformismo dos embargantes com o posicionamento
adotado no acórdão, contrário àquele por eles defendido.

Ocorre que “O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza
nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão impugnada” (TSE. PC nº
060126756, rel. Min. Edson Fachin, DJE 30/05/2022).

Portanto, persistindo a irresignação dos embargantes, devem lançar mão dos
recursos cabíveis, não sendo possível a revisão do julgado na estreita via dos Embargos
de Declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS DE CAMPINA
GRANDE DO SUL, por NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA e por TATIANE
RODRIGUES, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600668-65.2020.6.16.0195 - Campina Grande do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTES: 90 -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, TATIANE RODRIGUES FERNANDES, NILSON DE JESUS
Num. 43030146 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118461957400000042001569
Número do documento: 22081118461957400000042001569

PIRES FALAVINHA - Advogado dos EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
PR32723-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO
SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.08.2022.

Num. 43030146 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118461957400000042001569
Número do documento: 22081118461957400000042001569